Tribunal: TJDFT
Processo: 0719203-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0719203-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEOBALDO GOMES PARENTE FILHO AGRAVADO: JOSE DE ALENCAR GARCIA CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por TEOBALDO GOMES PARENTE FILHO contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 13a Vara Cível de Brasília que, no processo no 0733269-87.2018.8.07.0001, deferiu o pedido de penhora dos valores relativos à restituição do imposto de renda do executado. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que o Juízo de primeiro grau deferiu o pedido de penhora dos valores relativos à restituição do imposto de renda do executado. Salienta que a penhora irá recair sobre crédito que foi cedido ao Banco de Brasília, não pertencendo mais ao agravante, pois realizou antecipação da restituição do imposto de renda junto ao banco, no dia 18/04/2023, antes do pedido da parte agravada. Argumenta que precisou realizar o empréstimo para efetuar o pagamento de dívidas junto a Caesb e Neoenergia, bem como precisou comprar medicamentos. Requer o recebimento e o processamento do presente agravo de instrumento, inclusive com a concessão de tutela antecipada, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para suspender a decisão que determinou a penhora da restituição do imposto de renda retido na fonte até o julgamento do presente recurso. No mérito, pede o provimento do presente recurso para reformar a atacada e desconstituir a penhora do valor referente à restituição do Imposto de Renda retido na fonte. Preparo regular (ID: Num. 46844882). É o relatório. DECIDO: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. Assim sendo, para fins de ser deferida a antecipação de tutela recursal é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do NCPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa feita, compulsando os autos, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela recursal. A probabilidade do direito resta evidente nesta primeira análise, uma vez que, a princípio, o crédito penhorado foi cedido a terceiro de boa-fé, antes do pedido da parte exequente e da determinação de penhora do Juiz de primeiro grau. Compulsando os autos, verifica-se que, no dia 24/04/2023, a parte exequente requereu a penhora de eventual restituição de IRPF que o executado tenha a receber junto à Receita Federal do Brasil, tendo o Juiz de primeiro grau deferido o referido pedido de penhora em 27/04/2023. Contudo, observa-se que, em 18/04/2023, o executado celebrou de empréstimo com o Banco de Brasília, antecipando a restituição do imposto de renda. Nesse contexto, o crédito penhorado de R$ 6.326,56 (seis mil, trezentos e vinte e seis reais, e cinquenta e seis centavos) referente à restituição do Imposto de Renda retido na fonte, do exercício de 2023 – ano calendário 2022, foi cedido a terceiro de boa-fé, não pertencendo mais ao devedor, ora agravante. Dessa forma, o crédito cedido não pode ser penhorado nestes autos, por ser de titularidade de pessoa estranha ao processo executivo que se pretende garantir. Logo, vislumbro a presença da probabilidade do direito de suspender a decisão agravada até o julgamento do presente recurso. De outra parte, o perigo de dano deflui do risco financeiro do agravante que, em razão do inadimplemento contratual, pode ter quer pagar juros e multa sobre dívida contraída com o terceiro de boa-fé. Portanto, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o pedido de antecipação de tutela deve ser concedido. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar os efeitos da tutela recursal, determinando a suspensão da decisão que determinou a penhora da restituição do imposto de renda retido na fonte, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador